Tribunal: TJDFT
Processo: 0710461-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710461-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO ALVES DA SILVA AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL ALLEGRO Decisão de Mérito AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. REQUISITOS LEGAIS. DEMONSTRADOS. POUPANÇA. 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. LIMITE. CPC, ART. 833. IMPENHORABILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. 1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 2. A controvérsia relacionada à impossibilidade de constrição de verbas de natureza salarial e também depositadas em conta poupança já foi afastada por vários precedentes do STJ e também deste Tribunal. 3. Não há impenhorabilidade absoluta. Todas as barreiras legais criadas para impedir a penhora sobre determinados bens têm uma finalidade social que não é suprema e deve ser analisada conforme cada caso concreto. 4. Não demonstrado que a constrição comprometerá a subsistência do devedor ou de sua família, a penhora efetivada por meio do SISBAJUD é legítima. 5. Recurso conhecido e não provido. 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Marcelo Alves da Silva contra a decisão da 2a Vara Cível de Ceilândia que rejeitou a impugnação à penhora (proc. no 0721898-18.2021.8.07.0003, ID no 153047612). 2. Em suas razões recursais, o agravante, por intermédio da Defensoria Pública (Curadoria Especial), alega, em síntese, que o bloqueio efetivado na sua conta bancária recaiu sobre verbas depositadas em conta poupança, cujo valor é inferior a 40 salários-mínimos e, portanto, impenhorável (CPC, art. 833, inciso X). 3 Pede a antecipação de tutela recursal para que seja efetivado o desbloqueio dos valores, com o reconhecimento da impenhorabilidade. No mérito, pugna pela reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 4. O agravante não providenciou o preparo, mas é beneficiário da gratuidade de justiça. 5. O recurso foi redistribuído, conforme certidão de ID no 44947151. 6. A antecipação de tutela recursal foi indeferida, nos termos da decisão de ID no 44955699. 7. Contrarrazões apresentadas (ID no 45869100). 8. Cumpre decidir. 9. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE [...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” 10. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 11. Conheço o agravo de instrumento. 12. À época da análise do pedido de antecipação da tutela recursal proferi a seguinte decisão (ID no 44955699): “[...] 7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. A demanda originária tem por objeto pedido de cumprimento de sentença no valor atualizado de R$ 1.795,03, conforme ID no 145651924, págs. 1-3 dos autos originários. 9. A possibilidade de penhora de parte das verbas salariais do devedor é controvertida na jurisprudência e ainda não foi completamente pacificada pelo STJ ou por este Tribunal, uma vez que o REsp. 1.184.765/PA deixou de discutir, especificamente, a possibilidade de penhora da remuneração do trabalhador, mencionando, “obiter dictum”, apenas a necessidade de se observar a vedação legal. 10. Nos termos do art. 833, IV do CPC, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, ganhos de trabalhar autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis, assim como as quantias recebidas por liberalidade de terceiros, desde que destinadas ao sustento do devedor e de sua família. 11. A inovação prevista no §2o do art. 833 do CPC dispõe, a princípio, sobre duas exceções: (a) penhora para a satisfação de prestação alimentícia; e (b) penhora para pagamento de débito de qualquer origem, sobre o valor que exceder a remuneração superior a 50 salários-mínimos mensais. 12. No caso, a decisão recorrida destacou que o agravante não logrou êxito em demonstrar que a conta bancária é utilizada como poupança, tampouco que as verbas são provenientes de atividade remunerada ou destinadas ao sustento da família como sustentou a segunda executada (ID no 153047612). 13. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X do CPC objetiva tutelar a reserva mínima necessária para manter o devedor e sua família em situações emergenciais. Funciona, pois, como uma reserva de justiça que emana dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da solidariedade. 14. Todavia, o direito fundamental à proteção ao mínimo existencial não é absoluto, pois sofre os condicionamentos que lhe impõe a ordem jurídica, devendo ser ponderado, caso a caso, com outros direitos e garantias igualmente fundamentais que protegem o credor e a própria efetividade do processo. 15. Não há impenhorabilidade absoluta. Todas as barreiras legais criadas para impedir a penhora sobre determinados bens tem uma finalidade social que não é suprema. Precedente desta Turma: Acórdão no 1673582, 07379697020228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada 16. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal. DISPOSITIVO 17. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 18. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 19. Comunique-se à 2a Vara Cível de Ceilândia, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 20. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 21. Intimem-se. Publique-se.” 13. Como não houve mudança fática e/ou jurídica passível de alterar os fundamentos da decisão acima transcrita, no mérito, adoto as mesmas razões próprias de decidir e nego provimento ao recurso para reconhecer a legitimidade da penhora. 14. No mesmo sentido, precedente de minha relatoria: Acórdão no 1317029, 07383704020208070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE de 22/2/2021. 15. Registro que na origem o processo seguiu o curso regular e foi indeferida a penhora de bem indicado pelo credor, sob o argumento que pertence a terceiro estranho à lide (Caixa Econômica Federal). DISPOSITIVO 16. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a decisão agravada. 17. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 18. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 19. Previno as partes que a interposição de embargos de declaração contra esta decisão, caso sejam declarados manifestamente inadmissíveis, protelatórios ou improcedentes, acarretará a condenação à penalidade fixada no art. s.026, § 2o do CPC. 20. Para interposição de recursos constitucionais (especial e extraordinário), consideram-se pré-questionados todos os elementos suscitados como matéria infraconstitucional e constitucional, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, na hipótese de pré-questionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, sendo suficiente que o tema objeto da discussão tenha sido decidido (EDcl no RMS n. 18.205/SP, relator Ministro Félix Fischer, Quinta Turma, julgado em 18/4/2006, DJ de 8/5/2006, p. 240). 21. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 27 de junho de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro